Tribunal: TJDFT
Processo: 0701245-07.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO DOMÉSTICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: CANCELAMENTO DE VOOS POR “FALHA MECÂNICA”, A PAR DA ISOLADA ALEGAÇÃO DE QUE O FATO DECORREU DAS EFEITOS DA COVID-19, SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO AOS CONSUMIDORES. ATRASO DE DOIS DIAS AO EMBARQUE E DOIS DIAS PARA O REGRESSO, SEM A MÍNIMA ASSISTÊNCIA MATERIAL. DANO MATERIAL: RESTITUIÇÃO DA QUANTIA DESPENDIDA À CONTRATAÇÃO DE DUAS DIÁRIAS EM HOTEL. DANO EXTRAPATRIMONIAL: COMPROVADA A AFETAÇÃO À INTEGRIDADE PSICOLÓGICA DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DA PARTE CONSUMIDORA (CC, ARTIGO 12). RECURSO IMPROVIDO.

I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) aquisição de passagens aéreas para o trecho Brasília/DF – Jericoacoara/CE (ida e volta), com previsão de embarque em 14.12.2021, às 9h20, e retorno em 21.12.2021, às 17h15; (b) por não lograrem a realização do check-in on-line, as requerentes compareceram ao balcão de atendimento da companhia aérea, onde foram informadas de que não poderiam embarcar, em razão da lotação da aeronave; (c) sem resolução da questão, após quatro horas, as passagens teriam sido remarcadas para o dia seguinte, em 15.12.2021, às 5h15; (d) em 15.12.2021, as requerentes teriam sido surpreendidas com nova alteração do voo para o dia 16.12.2021, quando, de fato, teria ocorrido o embarque; (e) aduzem que não teria sido fornecida nenhuma informação, nem prestada qualquer assistência material; (f) além disso, o voo de regresso teria sido também alterado para o dia 23.12.2021, sem a mínima comunicação prévia; (g) alegam as requerentes que, em razão da alteração unilateral dos voos de ida e de volta, teriam perdido duas diárias do hotel onde se hospedariam e contratado mais dois dias de hospedagem, além de terem suportado gastos extras com alimentação; (h) sem resolução da questão pela via extrajudicial, ajuizaram a presente ação para a condenação da empresa à reparação dos danos materiais (R$ 934,00), e dos danos morais (R$ 10.000,00), para cada parte demandante.

II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14).

III. Incontroversa a alteração unilateral dos voos de ida e de volta originalmente contratados a culminar em desarrazoado atraso no tempo de chegada ao destino e no tempo de partida. De fato, as requerentes adquiriram passagens para chegar ao destino em 14.12.2021 e de lá retornar em 21.12.2021, e teriam chegado em Jericoacoara/CE somente em 16.12.2021 e regressado a Brasília/DF em 23.12.2021 (IDs 36975776 a 36975782; IDs 36975783 a 36975786).

IV. Nesse quadro fático-jurídico, concernente ao voo de ida, a alegação de evento inevitável (falha mecânica da aeronave que realizaria inicialmente o voo e posterior troca por outra com menor quantidade de assentos) não ampara a exclusão da responsabilidade da companhia aérea pelos danos decorrentes do cancelamento dos voos, dado que configura fato inerente ao risco de sua atividade. Precedentes: TJDFT, 1a TR, acórdão 1315440, DJE: 09.3.2021; 3a TR, acórdão 1277467, DJE: 03.9.2020; 2a TR, acórdão 1171147, DJE: 21.5.2019.

V. E, em relação ao voo de retorno, como bem pontuado em sentença, “a requerida informa que as alterações decorreram de necessidade de alteração da malha aérea decorrente da pandemia, sendo que tal argumento é contraditório ao inicial no que concerne ao voo de ida (falha mecânica), além do fato de que a requerida não trouxe aos autos qualquer comunicado de fechamento de aeroportos por determinação das autoridades [...]”.

VI. Além disso, por falta de mínimos elementos probatórios (CPC, artigo 373, II), insubsistente a alegação recursal da empresa aérea de que teria oferecido assistência material à parte requerente (hospedagem em hotel) e a acomodado em próximo voo disponível.

VII. Toda essa situação revela o grave descaso da empresa a configurar falha na prestação do serviço, de sorte a extrapolar a esfera do aborrecimento do cotidiano e, assim, tipificar dano extrapatrimonial que afeta a integridade psicológica da personalidade das consumidoras (CC, artigo 12 c/c CDC, artigo 14, “caput”).

VIII. Em relação ao “quantum” do dano extrapatrimonial, confirma-se a estimativa fixada (R$ 5.000,00 para cada requerente), a qual guardou proporcional correspondência com o gravame sofrido, além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida. Não se evidencia ofensa à proibição de excesso, apta a subsidiar a pretendida redução.

IX. No mais, irretocável a condenação da empresa ao pagamento de R$ 400,00, referente às despesas com as duas diárias não usufruídas em Jericoacoara/CE (ID 36975789), tudo, em virtude do defeituoso serviço de transporte aéreo prestado pela parte recorrente (dano material – CDC, artigo 14, “caput”).

X. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).